Tribunal: TJMT
Processo: 1003244-10.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc.
Tendo em vista que o 1o Vogal foi o redator da ementa dos embargos de declaração, redistribuam-se-lhe os autos, consoante artigos 99, §3o e 256, §3o do Regimento Interno desta egrégia Corte de Justiça, mediante as formalidades de praxe.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de julho de 2020.
Antônia Siqueira Gonçalves
Desembargadora